Tribunal: TJMT
Processo: 1003962-98.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
RAC PJE N.1003962-98.2018.8.11.0002 (VB)
APELANTE (S): MARLI PEREIRA BENFICA
APELADO (S): ESTADO DO MATO GROSSO (COHAB/MT sucedida pelo INTERMAT)
VISTOS,
Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, M.M. Dr. José Luiz Leite Lindote, na Ação de Reconhecimento de União Estável cumulada com Adjudicação de Bem Imóvel, interposta por MARLI PEREIRA BENFICA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que reconheceu, de ofício, a impossibilidade jurídica do pedido e a falta de interesse e, em consequência, julgou extinto o feito, com fundamento no art. 485, inciso IV e VI do Código de Processo Civil (ID. 4893927).
Intimado, o recorrido contrarrazoou rechaçando as alegações do apelo (ID. 4893936).
Equivocadamente distribuído ao Pleno deste e. Tribunal de Justiça, procedeu-se a redistribuição do feito à 3a Câmara de Direito Privado, cuja deliberação foi por nova redistribuição à 1a Câmara de Direito Público e Coletivo em razão de figurar no polo passiva da demanda o Estado do Mato Gross (IDs. 554181 e 6067578).
De início, quanto a alegada carência de capacidade financeira para o pagamento das custas recursais, o e. Relator intimou a recorrente para comprovar a insuficiência de recursos para custear a presente pretensão recursal (ID. 5601151).
A apelante colacionou cópias da carteira de trabalho, holerites e outros documentos (IDs. 5700143/44/45).
Pois bem, em análise à concessão da gratuidade pleiteada, convém ressaltar que a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.
Contudo, mister se faz constar que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC/15, verbis:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido deve ser sopesado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o, verbis:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
Dentro desse contexto, nota-se que a alegação de imprescindibilidade da assistência judiciária gratuita possui presunção relativa para a pessoa natural, que deve comprovar a situação financeira para usufruto do benefício. Ou seja, não basta a mera afirmação de pobreza para justificar a concessão do pleito.
No caso em apreço, constata-se que a recorrente exerce a função de auxiliar de saúde bucal com renda líquida de 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais), ou seja, menos de dois salários-mínimos, importância que se mostra insuficiente para cobrir despesas familiares e custear o processo.
Logo, enquadra-se a apelante na condição de “necessitado” a que alude a Lei no 1.060/50 e o art. 98 e seguintes do CPC.
A propósito, cita-se precedentes nesse sentido deste e. Tribunal de Justiça:
Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo - Ação de cobrança c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais - Decisão que revogou concessão de justiça gratuita - Ausência de fundamentação - Autor agravante labora na função de assistente de RH de uma empresa e aufere salário de R$ 1.500,00, enquanto que as custas do processo atingirão R$ 1.154,02.
(N.U 0082949-50.2013.8.11.0000, 82949/2013, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)
Posto isso, DEFIRO o pedido de pedido de assistência judiciária gratuita.
E, como a causa versa sobre ação de reconhecimento de união estável post mortem, abra-se vista ao órgão ministerial de segunda instância, consoante preconiza o artigo 51, inciso XXI, do Regimento Interno deste Sodalício.
Assim, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem os autos conclusos para julgamento.
INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito Convocado